Tribunal: TJMT
Processo: 0008368-83.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008368-83.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÕES

PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INTEGRAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE PARA REJEITAR A PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO QUANTO A ESSE PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, que manteve a sentença de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento em suposta omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, e suposta contradição na fixação do valor do dano ao erário em R$ 372.774,02, sem memória de cálculo discriminada.

II. Questão em discussão

2. Existem duas questões em discussão, sendo elas, a verificação:

(i) se houve omissão no julgamento da preliminar de cerceamento de defesa e;

(ii) se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão ao manter o valor do dano ao erário.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão quanto à ausência de apreciação expressa da preliminar de cerceamento de defesa, sanada por meio dos presentes embargos, sem alteração no resultado do julgamento.

4. Indeferimento da prova pericial contábil pelo juízo de origem ocorreu com base em fundamentação suficiente e diante da existência de documentos oficiais que comprovam a percepção cumulativa e indevida de vencimentos.

5. A inexistência de memória de cálculo pormenorizada não compromete a validade do valor fixado, quando este resulta de documentação administrativa fidedigna e auditável. A matéria poderá ser rediscutida, se necessário, na fase de cumprimento de sentença.
6. Não se verifica contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, tampouco negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para integrar o acórdão com o enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre preliminar devidamente suscitada em sede recursal configura omissão relevante no julgado, por implicar negativa parcial de prestação jurisdicional. Trata-se de vício que compromete a integridade formal da decisão colegiada, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com vistas à garantia do contraditório, da ampla defesa e da completude da prestação jurisdicional.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia está suficientemente instruída por documentos oficiais.
3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e o dispositivo. A mera insatisfação da parte com os critérios de valoração da prova ou de quantificação do dano não configura vício de contradição, tampouco autoriza a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios.

4. A inexistência de planilha analítica ou desdobramento mês a mês não invalida a condenação por dano ao erário, quando o valor consolidado está amparado em documentos públicos e poderá ser eventualmente detalhado na fase de liquidação.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0008368-83.2019.8.11.0055

EMBARGANTE: FABIO MARTINS JUNQUEIRA, ITAMAR MARTINS BONFIM, MARCELO SOUZA DE BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itamar Martins Bonfim
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no ID n. 281601854, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse processual e prescrição, ao tempo em que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Fábio Martins Junqueira para afastar sua condenação por ato de improbidade administrativa, e
negou provimento ao recurso
do ora Embargante, mantendo-se incólume sua condenação nos termos da sentença de primeiro grau em decorrência da prática de Ato de Improbidade Administrativa.

Em suas razões recursais (ID n. 283403893) o Embargante, aduz em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da arguição de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

Assevera, também, a existência de contradição no julgado, notadamente quanto à ausência de memória de cálculo ou demonstração pormenorizada do valor do dano ao erário fixado em R$ 372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Por fim, requereu o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com o intuito de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, para que, atribuindo efeitos infringentes, seja anulada a sentença em virtude do reconhecimento do cerceamento de defesa, ou, que se determine que o valor a ser ressarcido pelo Embargante seja apurado em fase de liquidação de sentença.

A certidão de ID n. 286954879 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 284448863, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

O
Embargante

sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, porquanto não teria sido examinada a preliminar de cerceamento de defesa arguida nas razões recursais, com fundamento no indeferimento de pedido de produção de prova pericial contábil.

Aponta, ainda, contradição quanto à manutenção do valor de R$ 372.774,02, considerado como prejuízo ao erário, sem que haja, segundo afirma, documentação que demonstre sua apuração de forma detalhada, com parâmetros objetivos, como evolução mensal, encargos legais e memória de cálculo.

Assiste-lhe razão, quanto à existência de omissão, que ora se reconhece.

De fato, constata-se que, embora não tenha sido destacada como preliminar, a alegação de cerceamento de defesa foi suscitada no item 2.6 das razões de apelação (ID n. 225721219), porém não recebeu apreciação expressa no acórdão embargado.

Desse modo, verificada a
omissão no acórdão embargado quanto à esse ponto, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, integrando-o ao acórdão colacionado no ID n.
281601854
.

A jurisprudencia pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

2. Hipótese em que há omissão no acórdão anterior que, apesar de ter assentado que incidiram juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas a partir do sexagésimo primeiro dia da publicação da portaria que anistiou o impetrante, não estabeleceu quais os índices deveriam ser adotados.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl nos EDcl no MS: 15955 DF 2010/0219339-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/4/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/5/2021). [Destaquei]

Superado esse ponto, no mérito da preliminar de cerceamento de defesa, a pretensão recursal não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos apresentados no recurso de apelação, de que o juízo de origem teria incorrido em cerceamento de defesa ao indeferir pedido de produção de prova pericial contábil, essencial, em sua ótica, para demonstrar a inexistência ou a real dimensão do suposto dano ao erário, entendo que tal alegação não procede.

É certo que, o direito à produção de provas é elemento integrante do contraditório e da ampla defesa, com assento no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Todavia, como expressamente dispõe o art. 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a condução da instrução processual cabe ao juiz, que deve avaliar a pertinência e a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao indeferir a produção de prova pericial contábil, agiu dentro da margem de discricionariedade que a legislação processual lhe confere.

A decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, especialmente nos documentos oficiais expedidos pela Secretaria de Estado de Gestão e pelos órgãos de pessoal, os quais evidenciaram, de maneira clara e objetiva, que
o Embargante recebeu cumulativamente vencimentos do Estado e do Município, durante o período de 01/04/2015 a 31/03/2018, sem a correspondente prestação de serviço público em um dos vínculos
, situação essa que caracteriza, de forma inequívoca, enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Ademais, embora a Manifestação Técnica n.o 008/SGFP/SEGES/2018, não detalhe a evolução mês a mês, apresenta o montante total indevidamente percebido, com base em dados funcionais auditáveis.

Tais documentos administrativos possuem presunção de legitimidade, não sendo infirmados por meras alegações genéricas de ausência de detalhamento técnico.

Ressalta-se, outrossim, que, a eventual divergência quanto a encargos legais ou atualização monetária dos valores pode ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, não sendo causa de nulidade da decisão de mérito.

Destaca-se, também, que, a prova pericial contábil, na hipótese, não era imprescindível à apuração do ilícito, tampouco à quantificação global do prejuízo, pois este decorreu da constatação objetiva de pagamento indevido de remunerações ao Embargante, que foi remunerado simultaneamente pelos cofres estadual e municipal, durante período em que encontrava-se formalmente cedido com ônus ao Município.

O processo tramitou com observância integral às garantias do devido processo legal, conferindo-se ao Embargante oportunidade de manifestação e ampla defesa em todas as fases processuais, inclusive quanto aos documentos que embasaram a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/6/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/6/2024)

Assim, ausente qualquer irregularidade na condução da instrução e demonstrada a suficiência do acervo probatório,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada
, mantendo-se hígida a regularidade do processo desde sua origem.

Em relação à alegação de contradição deduzida pelo Embargante, quanto à manutenção do valor de R$ 372.774,02 como dano ao erário, sem memória de cálculo discriminada ou demonstração pormenorizada de sua composição, não encontra respaldo, tampouco caracteriza o vício previsto no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, para que se caracterize o vício de contradição é necessário que haja incompatibilidade lógica interna à decisão judicial, entre fundamentos e dispositivo, de modo que os argumentos expostos pelo julgador sejam inconciliáveis com a conclusão adotada.. Ocorre que, na espécie, não há qualquer incoerência entre os fundamentos jurídicos utilizados no voto e a conclusão adotada pelo colegiado.

Isso porque, o valor de R$ 372.774,02 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos) fixado como montante do dano ao erário decorre de documentos oficiais acostados aos autos, sobretudo da
Manifestação Técnica no 008/SGFP/SEGES/2018
, emitida por órgão técnico competente da Administração Pública Estadual, a qual analisou os registros funcionais do servidor, identificou o período de sobreposição remuneratória e apurou o valor total percebido indevidamente.

A ausência de desdobramento analítico mês a mês ou de apresentação de memória de cálculo aritmética não desnatura a validade do valor consolidado.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que o valor corresponde ao total de vencimentos pagos ao Embargante pelo Estado durante o período em que este se encontrava formalmente cedido ao Município com ônus integral para este, sem que houvesse contraprestação laboral ao ente estadual. Os documentos que embasaram tal conclusão são dotados de fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido impugnados de modo concreto e fundamentado pela parte.

Com efeito, a suposta necessidade de planilha analítica ou de exame contábil aprofundado não revela contradição no julgado, mas mero inconformismo com o critério adotado pelo juízo para quantificar o dano, o que se insere no âmbito do mérito decisório, e, portanto, não é matéria passível de reapreciação por meio de embargos declaratórios.

Outrossim, importa frisar que eventuais imprecisões nos parâmetros de
atualização monetária ou na quantificação dos encargos legais podem ser examinadas
, se necessário, na
fase de liquidação de sentença ou cumprimento do julgado
(CPC, art. 509 e seguintes), sem que isso comprometa a integridade lógica ou a validade do título judicial ora formado.

Nesse contexto, inexiste qualquer contradição entre o fundamento adotado — valor fixado com base em documentação administrativa — e o dispositivo que determinou o ressarcimento ao erário. O julgado embargado mantém coesão argumentativa e observância ao conjunto probatório disponível, estando suficientemente motivada nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo dissonância lógica entre os fundamentos e o dispositivo, tampouco negativa de prestação jurisdicional ou ausência de enfrentamento da matéria,
rejeita-se a arguição de contradição suscitada nos embargos de declaração
, por manifesta inexistência do vício alegado.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
Itamar Martins Bonfim,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes, tão somente para
sanar a omissão existente no acórdão colacionado no ID n. 281601854
, integrando-o com a análise da preliminar de cerceamento de defesa, a qual ora se rejeita, mantendo-se incólume o resultado do julgamento anteriormente proferido.

No mais,
rejeito os demais pontos suscitados
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada contradição relacionada à fixação do valor do dano ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025